Tribunal: TJBA
Processo: 8067763-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067763-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: C. D. D. S. M. e outros Advogado(s): JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA INTEGRAL. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. PSICOPEDAGOGIA E MUSICOTERAPIA. NEGATIVA TÁCITA POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1 de suporte, associado a Déficit Intelectual Moderado, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA/PLANSERV, visando à autorização e ao custeio de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, conforme prescrição médica, incluindo terapias especializadas e assistente terapêutico em ambiente escolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência destinada a compelir plano de saúde de autogestão a custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor com TEA; (ii) estabelecer se a cobertura deve abranger todas as terapias prescritas pelo médico assistente, inclusive assistente terapêutico em ambiente escolar, psicopedagogia e musicoterapia, diante da alegada exclusão normativa e da omissão administrativa do PLANSERV. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado e às entidades por ele administradas o dever de assegurar acesso efetivo e integral aos tratamentos necessários, especialmente quando se trata de criança, sujeito de prioridade absoluta. 4. A Lei nº 12.764/2012 equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência e assegura o atendimento multiprofissional, não sendo lícita a limitação administrativa ou contratual que inviabilize tratamento essencial prescrito por profissional habilitado. 5. Embora o PLANSERV seja plano de autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), subsistem a observância da boa-fé objetiva, da função social do contrato e a submissão aos direitos fundamentais, não podendo normas internas restringir tratamento clinicamente indicado. 6. A jurisprudência do STJ e a regulamentação da ANS reconhecem a obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares indicadas para o tratamento do TEA, inclusive pelo método ABA, competindo ao médico assistente definir a técnica adequada. 7. A omissão reiterada do PLANSERV em responder às solicitações administrativas configura negativa tácita de cobertura, sendo incompatível exigir formalismo excessivo diante da urgência inerente ao tratamento de criança com TEA. 8. O perigo de dano é evidente diante do risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor, da necessidade de continuidade do tratamento e da comprovada impossibilidade financeira da família em custear as terapias de forma particular. 9. O assistente terapêutico em ambiente escolar, quando integrante da metodologia ABA, atua como profissional de saúde e extensão do tratamento clínico, não se confundindo com acompanhamento pedagógico, sendo legítima sua inclusão na cobertura, assim como da psicopedagogia e da musicoterapia, quando expressamente prescritas. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.021 e 931; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, § 2º, e 2º, III; Lei nº 8.069/1990, art. 141; Lei nº 9.528/2005; Decreto nº 9.552/2005; Resoluções Normativas ANS nº 465/2021 e nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp: 2140939 SP 2024/0156432-2; TJBA, Apelação nº 8000741-14.2024.8.05.0141, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.08.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8011635-50.2025.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067763-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante C. D. D. S. M. e outros, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, e em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora a9